Tribunal: STF
Processo: ARE 1480755
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO POR PROGRAMA TELEVISIVO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA LIVRE. APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO INDENIZÁVEL E SEU DIMENSIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROGRAMA TELEVISIVO. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA ‘LIVRE’. CONTEÚDO INADEQUADO. MATÉRIAS SOBRE PORNOGRAFIA E VIOLÊNCIA. EXIBIÇÃO SEM DISTORÇÃO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPOSTOS À PROGRAMAÇÃO. 



    1. Programa de classificação ‘livre’, segundo os critérios indicativos do Ministério da Justiça, transmitido no período vespertino, por emissora de televisão. Veiculação de conteúdo impróprio para o horário (de cunho pornográfico), bem como do rosto de adolescente, vítima de tortura, sem distorção de imagem. 



    2. A coletividade conta com ampla proteção jurídica diante da lesão à tábua de valores que compõe seu patrimônio moral e/ou cultural. A existência do dano moral coletivo recebe o reconhecimento expresso do ordenamento jurídico nacional desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 (art. 6º). 



    3. A análise do material audiovisual e demais documentos concernentes ao conjunto fático-probatório denota franca violação, pela emissora ré, ao princípio da proteção integral insculpido no ECA (art. 3º), com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes. 



    4. Violam, ainda, o complexo normativo formado pelas disposições legais que buscam harmonizar a imprescindível proteção da infância e adolescência com a atividade das empresas que atuam como veículos de comunicação em massa, a exemplo das regras que dispõem sobre o conteúdo prioritário e a classificação indicativa da programação de televisão, amparadas pelos comandos insertos nos arts. 21 e 221, da Constituição Federal de 1988. 



    5. A liberdade de expressão e de comunicação, bem como do acesso à informação (art. 5º, IX e XIV, da CR/88), somente pode ser compreendida dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico-positivo.



    6. No caso da programação televisiva para horários acessíveis a crianças, deve o Estado assegurar que o conteúdo transmitido pelas emissoras ostente caráter edificante, mostrando-se compatível com as necessidades inerentes a essa fase de formação do indivíduo. 



    7. Assim, conforme orienta a Constituição Federal, impõe sejam priorizadas, no horário ‘livre’, informações de cunho educativo, cultural e artístico, vetor incompatível com a temática exibida pelo programa ‘Atualíssima’, na data sob análise, quer no tocante à reportagem sobre filmes pornôs, quer no que se refere à matéria atinente à tortura da menor cujo rosto foi transmitido sem qualquer preservação de imagem. 



    8. Prioridade para o Estado e para a sociedade, o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente é responsabilidade de todos, pressuposto lógico da construção de bases sólidas que garantam plenas condições de desenvolvimento às futuras gerações e, portanto, à própria história da nação. 



    9. Agravo retido improvido e remessa oficial e apelação parcialmente provida.” (Doc. 10, p. 17-18)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, IV, IX e XIV, 93, IX, 220, caput, e 221 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, dada a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem, “[t]emas relativos à ocorrência de exercício regular da liberdade de imprensa, à temática da classificação indicativa e ao elevado quantum indenizatório ficaram sem a devida análise jurisdicional” (Doc. 18, p. 6). Alega “que a decisão ora impugnada, ao reconhecer a existência de conduta ilícita na espécie, desvirtuou completamente a sistemática da classificação indicativa que emana do ordenamento jurídico brasileiro”, haja vista que “a atração televisiva objeto deste processo recebeu a classificação livre das autoridades do Ministério da Justiça” (Doc. 18, p. 8). Pondera que a sua condenação à compensação por danos morais coletivos representa “uma situação de desrespeito aos direitos de manifestação do pensamento, de criação artística, de informação e de imprensa”, em suposta violação a “um complexo normativo de estatura constitucional que protege a atividade de imprensa em suas múltiplas dimensões” (Doc. 18, p. 13). Sublinha “o fato de que as matérias que supostamente causaram prejuízos morais à coletividade no presente caso revestiram-se de legítimo conteúdo jornalístico” (Doc. 18, p. 14), inserindo-se no campo do “exercício regular das liberdades de manifestação do pensamento e de criação artística, além do legítimo exercício da atividade de imprensa pela recorrente” (Doc. 18, p. 19). 



    Quanto ao montante indenizatório fixado na origem, destaca ter sido “arbitrado um quantum muito excessivo pela instância ordinária (quinhentos mil reais), especialmente se consideradas as específicas circunstâncias do caso”, pois não teria havido, “em absoluto, qualquer ato desidioso ou intencional dos representantes da parte ora requerente no sentido de causarem-se prejuízos à coletividade” (Doc. 18, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso para (i) “que se determine, ao Tribunal local, o adequado exame dos embargos de declaração opostos pela recorrente perante aquela Corte, suprindo-se as omissões apontadas”; (ii) “que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados” na exordial da ação civil pública; ou (iii) “a redução do valor indenizatório fixado pela instância de origem” (Doc. 18, p. 20-21).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal (Doc. 24, p. 3-5). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou, in litteris:



    “Consta dos autos haver a emissora Bandeirantes, na edição do Programa ‘Atualíssima’ de 19.03.2008, veiculado reportagens sobre filmes pornôs, com cenas feitas pelos atores Alexandre Frota e Gretchen, bem como, apresentado matéria sobre a empresária Silvia Calabresi, que teria cometido atos de tortura contra a filha adotiva, cuja face fora exibida sem distorção de imagem, permitindo seu reconhecimento. 



    Nos termos da conclusão esposada em laudo preparado por profissional da área da saúde (psicóloga) para instruir a inicial: 



    ‘Os assuntos abordados nos programas estão inadequados para crianças e adolescentes, por isso os Programas não poderiam receber a classificação ´livre para todas as idades`. 



    A exibição dos Programas no horário compreendido entre 15 horas e 16 horas e 30 minutos é inadequada e temerária por tratar-se de um horário em que um grande número de crianças encontram-se aos cuidados de babás ou similares pois seus pais estão trabalhando e sequer tomam conhecimento de exposição de seus filhos a este tipo de informação. Sob este aspecto, as crianças ficam bastante vulneráveis. 



    É dever do adulto proteger a população infanto-juvenil de contatos precoces com conteúdos do mundo adulto embutidos na programação televisiva do horário livre, bem como de oferecer-lhe uma programação com conteúdos de qualidade capazes de contribuir para o seu desenvolvimento e que não tragam impactos que possam comprometer a formação biológica psíquica e social das crianças e adolescentes.’ 



    Com efeito, ao assistir ao vídeo acostado aos autos, em que consta gravação do programa exibido em 19.03.2008, observa-se a transmissão de cenas de filmes pornográficos com atuação de Alexandre Frota e Gretchen nos seguintes trechos: 28`13 a 28`17 (Alexandre Frota); 30`23 a 30`28 (Alexandre Frota); 30`36 a 30`41 (Alexandre Frota); 31`18 a 31`24 (Gretchen); 31`50 a 31`52 (Gretchen); e 32`14 a 32`15 (Gretchen). Ainda que o material não traga cena de sexo explícito, a abordagem da matéria, com nudez parcial dos atores, em encenações de beijos lascivos e carícias, remete à prática sexual, não se mostrando apropriada ao público e ao horário. O problema vislumbrado não concerne à temática, mas ao apelo erótico da matéria exibida. 



    Na mesma data, também foi reproduzida, pela emissora ré, no programa Atualíssima, a voz e a imagem do rosto de menor, sem distorção, em cenas de tortura praticada por pessoa indiciada em processo criminal nas quais se pode identificar menina de 12 anos amarrada e amordaçada. As imagens podem ser conferidas nos trechos: 48`09 a 48`29; 48`36 e 48`50. 



    A análise do material audiovisual e demais documentos concernentes ao conjunto fático-probatório denota franca violação, pela ré, do princípio da proteção integral insculpido no ECA (art. 3º) com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes.” (Doc. 10, p. 8-9)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência de dano moral coletivo indenizável e seu dimensionamento, seria necessário o reexame do regramento infraconstitucional aplicável ao tema da classificação indicativa de programas televisivos e, principalmente, do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação civil pública. Danos ambientais, animais e sociais. Dano moral coletivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para divergir do entendimento adotado na origem de que, no caso dos autos, a indenização pelo dano animal está abrangida na condenação pelos danos morais coletivos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.529.048 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/03/2025)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão combatido solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie, de modo que não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10. 



    2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.990 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025)



    “Direito do Trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.438.901 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.422.203 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/05/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 



    2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.351.085 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 02/09/2022)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;